Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705581-30.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCIELLE BARBARA SANTOS FERREIRA EMBARGADO: DOURADOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Opõe FRANCIELLE BARBARA SANTOS FERREIRA embargos de declaração (ID. 51731540) em face da decisão monocrática (ID. 51303992) que não conheceu do apelo interposto pela ora embargante. Argumenta, em suma, haver erro material no decisum quanto a comprovação do recolhimento do preparo recursal. Alega que juntou aos autos a guia e o comprovante de pagamento do preparo e entende que não haveria razão para o seu recolhimento em dobro, pois teria sido devidamente recolhido no momento da interposição do recurso. Defende que a guia estaria preenchida corretamente e o comprovante de pagamento constaria todas as informações necessárias para conferência da guia recursal, havendo os dados da embargante como pagadora, os dados do Tribunal de Justiça, a numeração da transação e a data da realização do pagamento. Conclui que não seria hipótese para o não conhecimento do recurso, porque considera que teria comprovado o recolhimento do preparo recursal. Requer, ao final, “que sejam os presentes embargos de declaração recebidos, acolhidos e providos, com a finalidade de sanar o vício de erro material existente nos autos, conforme os termos ora apresentados”. Resposta aos embargos em ID. 50545711. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não se vislumbra, contudo, na decisão qualquer vício de erro material quanto a não comprovação do devido recolhimento do preparo recursal. Oportuno consignar que antes da decisão ora embargada, houve um despacho em ID. 50806690 intimando a parte apelante a recolher em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, “considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, não se prestando a tal desiderato a juntada de comprovante de pagamento (ID. 50545708) sem a necessária representação numérica do código de barras para conferência com a guia recursal”. Posteriormente, sobreveio a decisão monocrática, ponderando que: “No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado para recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, a apelante permaneceu inerte (ID. 51250819). Assim, diante da ausência de pagamento do preparo recursal, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe, em razão da inadmissibilidade do recurso.” Nota-se, diante de tal quadro, inexistir qualquer erro material a ensejar a integração da decisão, sendo, ao contrário, evidente que a pretensão da embargante, na verdade, volta-se ao reexame da decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos declaratórios. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora